Tribunal: TJMT
Processo: 1010295-27.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010295-27.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[A. V. S. B. - CPF: 091.232.441-43 (RECORRIDO), EMELY CRISTINA DA SILVA - CPF: 064.379.881-18 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1010295-27.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido
:
A. V. S. B. e EMELY CRISTINA DA SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA DISPENSÁVEL. OBJETO NÃO ESPECIFICADO. JUIZADO COMPETENTE.
NULIDADE DA SENTENÇA.

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
PROVAS NÃO ESPECIFICADAS.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA.PRELIMINAR
ES REJEITADAS. ERRO MÉDICO.
DESÍDIA NO ATENDIMENTO EVIDENCIADA.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DA PACIENTE MENOR.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECU
RSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Vistos etc.
Desnecessidade de relatório, por força da normativa disposta no art.
38
na
Lei
no
9099/95.
Fundamento e decido.
Não há necessidade da produção d
e outras provas, para além das documentais, motivo pelo qual a lide será julgada
na
forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A parte autora, menor devidamente representado por sua genitora, ajuizou ação indenizatória em desfavor do Municíp
io de Várzea Grande em função de suposto erro médico. A genitora da requerente alega que no dia 07.10.2021 levou sua filha até o UPA do Cristo Rei, pois a criança estava sentindo fortes
dores
abdominais, e o médico de plantão informou que menor estaria com

Paralitose
Intestinal e Constipação e prescreveu
simeticona
. Não havendo melhora a mãe da autora retornou nos
dias
08.10.2021, 09.10.2021 e 10.10.2021. Alega também que mesmo tomando os medicamentos receitados a
criança não melhorou, razão pela qual no di
a 13.10.2021 deu entrada
no
Pronto Socorro – IPASE em estado grave, sendo constatada
a
apendicite, que resultou na sua internação e permanência na UTI até o dia 31.10.2021. Por fim, alega que
o
erro de diagnostico resultou
na
piora no quadro da criança, ra
zão pela qual requer indenização por danos morais.
Segundo o art.
37, §6o da Constituição Federal, a responsabilidade civil da Administração Pública pelos danos causados por seus agentes é objetiva, de modo que para sua configuração, exige-se a presença de
três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano, e nexo causal entre o ato ilícito e o dano. Ausente qualquer um de
tais
requisitos, inexiste o dever de indenizar. § 6o
As
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço
s públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Analisando a documentação apresentada, verifica-se que a menor apresentava os sint
omas de apendicite desde a primeira vez em que foi a UPA, sintomas esses que só pioraram com o passar dos
dias
sem que os medicamentos fizessem efeito.
Logo, evidente que
o
erro do diagnostico colocou a vida da autora em risco.
Observa-se que a criança rec
ebeu
alta
as três vezes que foi ao hospital, mesmo sendo constado a piora em seu estado. Em casos
tais
, conforme Carta de Serviço 2.1 - Unidade de Pronto Atendimento 24horas - UPA IPASE, verifica-se que
o
Requerido recomenda uma atuação totalmente diferent
e a seus prepostos. Senão vejamos: Atendimento médico de urgência e atendimento pediátrico de urgência Médico clínico Atendimento médico clínico e pediátrico de urgência para elucidação diagnóstica ou estabilização clínica ou encaminhar aqueles que não tiv
eram suas queixas resolvidas com garantia da continuidade do cuidado para internação em serviços hospitalares de retaguarda, por meio do Sistema Nacional de Regulação. Posteriormente o paciente pode ser encaminhado para medicação, observação, exames, farmá
cia ou
alta
médica a depender do caso e da conduta médica aplicada. Assim, há elemento suficientes, claros e contundentes, para reconhecer a presença de ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre os diagnósticos errados e a piora do estado de saúde da m
enor. O dano, caracteriza-se pela situação de dor e sofrimento a que foi submetida a menor, por longo período, em razão do erro de diagnóstico, erro esse que a boa técnica da medicina e um atendimento mais humano poderiam ter evitado. No tocante ao quantum
indenizatório, é cediço que o valor a ser arbitrado deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita,
a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, bem como a finalidade admonitória da sanção, e outras circunstâncias mais que se
fizerem presentes. Nesta conjuntura, reconhecida a responsabilidade extracontratual, à
luz
do princípio da razoabilidade, entendo que o quantum R$ 19.000,00 (dezenove mil r
eais) a título de danos morais, nem atende à hipótese, tendo em vista que a criança precisou ficar internada por 19 (dezenove) dias na UTI, correndo risco de morrer.
Dispositivo Ante
o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, op
ino pela procedência dos pedidos, para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento de danos morais à autora, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão, e juros de mora na forma
do art. 1-F da Lei no 9.494/97, a contar do evento danoso (data do primeiro atendimento).
Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.
Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art.
11 da Lei
no
12.153/09.

Sem
custas e honorá
rios (art. 54 da Lei
no
9099/95). À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para homologação conforme o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Várzea Grande/MT
.
Isabel Ferreira Barcelos Ju
íza Leiga Vistos etc.
HOMOLOGO o projeto de sentença retro,
na
forma do art.
40 da Lei 9.099/95 e art.

8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual
no
270/2007.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e an
otações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT
.

(
assinado
digitalmente) Maria Rosi de Meira
Borba
Juíza
de Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu

nulidade
da
sentença

por
: a)
ausência
de
fun
damentação
; b)
cerceamento
de
defesa
; e c)
necessidade
de
audiência
de
instrução
. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
aduziu
que: a)
não

cometeu

conduta

ilícita
,
transcrevendo

alguns

relatórios
de
atendimentos

realizados
à
parte

recorrida
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido

em

decorrência
do
atendimento
de
seus

prepostos
; e c) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sent
ença
.

4.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver a neces sidade de produção de prova

pericial

complexa
.É
dispensável
a
produção
de
prova

pericial
e
consequentemente
o
Juizado
Especial é
competente
,
quando
o
objeto
da
prova
for
documento

produzido

por

profissionais
da
própria

parte

solicitante
,
os

quais

são

hábe
is
a
elucidar
a
conduta

negligente

por

parte

destes
e,
além

disso
,
não
for
esclarecido
o
motivo
da
perícia
(N.U 1011636-85.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE
23/05/2024).

5.
Nulidade de atos processuais.
Haverá nulidade apenas quando:
(a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (
e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único
).

Quando a
sentença

apresenta
as
razões

jurídicas
e
fáticas
do
convencimento
do
juízo
,
estando

suficientemente

motivada
,
não
se
configura

ofensa
à
Constituição
da República,
não

havendo
que se
falar

em

nulidade
(N.U 1035064-05.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/05/2024,
Publicado
no DJE 13/05/2024).

6.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente
o
pedido

se
não
for
necessária
a
fase

instrutória
. Quando
não

há

especificação
das
provas
a
serem

produzidas

em

audiência
de
instrução
e
nem

mesmo
dos
fatos
que
a parte
pretendia

elucidar
, é
dispensável
a
realização
do
ato
e a
lide

pode
ser
julgada
de forma
antecip
ada
(STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017, N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/
2023,
publicado
no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023).

7.
Erro médico por desídia no atendimento.
A responsabilida
de do Estado é objetiva para as condutas comissivas e omissivas específicas e subjetiva para as condutas omissivas genéricas, sendo certo que, para que haja a reparação de dano decorrente de conduta ilícita, seja a responsabilidade objetiva ou subjetiva, d
evem restar demonstrados o fato, o dano e o nexo de causalidade. No caso dos autos, restou evidenciado pela parte reclamante que entre os dias 07/10
e
10/10/2021 procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) reclamando de dores abdomina
is, tosse, vômito, dentre outros
sintomas, que foram tratados como sendo caso de
Paralitose
Intestinal e Constipação, tanto é que foram prescritos tão somente medicamente para vômito, tal como
dimenidrinato
+ piridoxina, bem como
simeticona
e dipiron
a. Embora a parte reclamante tenha retornado nos
dias
posteriores, nota-se que os profissionais que a atenderam trataram o caso
com desídia, sempre
como se fosse o mesmo equivocado diagnóstico, contudo, os sintomas apontavam para apendicite, tal como constatado pelo Ho
spital e Pronto Socorro
,
quando do diagnóstico da paciente
encaminhada pela UPA
.

8. O juízo

a quo
, a propósito, bem pontuou que "
a menor apresentava os sintomas de apendicite desde a primeira vez em que foi a UPA, sintomas esses que só pioraram com o passar dos
dias
sem que os medica
mentos fizessem efeito. Logo, evidente que o erro do diagnostico colocou a vida da autora em risco
", inclusive, "
recebeu
alta
as três vezes que foi ao hospital, mesmo sendo constado a piora em seu estado
". Demais disso, deve ser observada aCarta de Serviç
o 2.1 - Unidade de Pronto Atendimento 24h (vinte e quatro horas), dispondo que o "
Atendimento médico clínico e pediátrico de urgência para elucidação diagnóstica ou estabilização clínica ou encaminhar aqueles que não tiveram suas queixas resolvidas com gar
antia da continuidade do cuidado para internação em serviços hospitalares de retaguarda, por meio do Sistema Nacional de Regulação. Posteriormente o paciente pode ser encaminhado para medicação, observação, exames, farmácia ou
alta
médica a depender do cas
o e da conduta médica aplicada
"
.

C
ontudo,
isso
não ocorreu no presente caso, como trazido pelo juízo singular. Dessa forma, fica caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada, decorrente da conduta negligente de seus profissionais (N.U 1000375-97.2019.
8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023 e N.U 1009934-46.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBL
ICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023).

9.
Dano moral.
A
falha

na

prestação
de
serviços

públicos
de
saúde
,
que
enseja
o
agravamento
do
quadro

clínico
do
paciente
,

caracteriza

dano
moral
indenizável
(N.U 1000375-97.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
24/10/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023; N.U 1003191-81
.2021.8.11.0078,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
22/08/2023,
Publicado
no DJE 29/08/2023; e N.U 0006380-82.2013.8.11.0040, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂ
MARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Julgado

em
11/08/2021,
Publicado
no DJE 18/08/2021). A
propósito
,
destaco
que
o

dano
"
caracteriza
-se pela
situação
de
dor
e
sofrimento
a que
foi

submetida
a
menor
,
por

longo

período
,
em

razão
do
erro
de
diagnóstico
,
erro

esse
que a boa
técnica
da
medicina
e um
atendimento

mais

humano

poderiam

ter

evitado
".
Destarte
, "
há

elemento

suficientes
, claros e
contundentes
, para
reconhecer
a
presença
de
ato

ilícito
,
dano
e
nexo
de
causalidade
entre
os

diagnósticos

errados
e a
piora
do
estado
de
saúde
da
menor
",
sendo

devida

a

indenização

por

danos

morais
.

10.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da
culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta
ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
a
negligência

médica
e o
agravamento

do
quadro
de
saúde
da
parte

reclamante
que, inclusive,
precisou

passar

por

procedimento

cirúrgico
,
entendo
quea
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 19.000,00

(
dezenove
mil reais)
se
mostra

razoável e proporcional, inclusive módico
.

11.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

12.
Sucumbência
.

Sem

custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
) (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

13.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024